Tribunal: TJBA
Processo: 8016539-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8016539-13.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE PAULO SILVA DE SOUZA

Advogado(s): ALAN NOBREGA GOMES

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PARCERIA COMERCIAL ENTRE MOTORISTA E PLATAFORMA DIGITAL. DESATIVAÇÃO DE CONTA POR CANCELAMENTO REITERADO DE VIAGENS. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ajuizada por motorista parceiro contra plataforma digital de transporte, objetivando a reativação de seu cadastro e indenização por danos morais, em razão de desativação de sua conta.

2. Sentença do Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade da rescisão contratual com base em cláusula resolutiva expressa e na prática de cancelamentos excessivos de viagens.

3. Apelação cível interposta pelo autor, com alegação de rescisão arbitrária e imotivada, ausência de contraditório e violação à boa-fé objetiva.

4. Contrarrazões da Apelada sustentando preliminar de ausência de dialeticidade, impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito, requerendo a manutenção da sentença.

5. Intimado a se manifestar sobre a preliminar, o Apelante quedou-se inerte.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão:
a
) saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade;
b
) saber se é devida a manutenção da gratuidade de justiça concedida ao Apelante; c) saber se houve ilicitude na rescisão contratual operada pela Apelada, apta a ensejar a reativação do cadastro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que, ainda que sucintas, as razões recursais permitem compreender a insurgência contra os fundamentos da sentença.

8. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça, ante a presunção legal da declaração de hipossuficiência, não desconstituída por prova concreta apresentada pela Apelada.

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, regida pela liberdade contratual e pela autonomia da vontade, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil.

10. O contrato firmado pelas partes admite a rescisão unilateral, sem prévia notificação, nos casos de violação às normas da plataforma, conforme cláusula 12.2 dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia.

11. Documentos sistêmicos apresentados pela Apelada comprovam a prática reiterada de cancelamentos de viagens pelo Apelante, caracterizando infração contratual.
12. Configurado o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não há que se falar em ilicitude ou em dever de indenizar.

13. A ausência de contraditório formal não invalida a rescisão, pois restou demonstrada a ciência do Apelante quanto aos motivos da desativação, inclusive por meio de pedido de revisão.

14. Não configurada hipótese de dano moral indenizável, tampouco se aplica, ao caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “É válida a rescisão unilateral de contrato de parceria firmada com plataforma digital, quando baseada em cláusula resolutiva expressa e precedida de prática reiterada de condutas em desacordo com os termos contratuais, não configurando ato ilícito nem gerando dever de indenizar”.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: arts. 188, I; 421; 422; 473; 474

Código de Processo Civil: arts. 10; 85, §11; 99, §§2º, 3º e 4º; 1.010, II e III; 1.026, §2º

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 8086302-38.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, publ. 28/05/2025

TJ-BA - Apelação: 8104491-35.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 17/07/2024

TJ-BA - Apelação: 8042635-07.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Zandra Anunciação Alvarez Parada, Segunda Câmara Cível, publ. 08/05/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8016539-13.2025.8.05.0001

em que figuram como
Apelante
JOSE PAULO SILVA DE SOUZA
e apelado

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e

NEG
AR PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora